Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729371-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1) cdc. aplicação. súmula 608 stj. (2) CONTRATO COLETIVO E EMPRESARIAL. ESTIPULANTE. FRAUDE. existência. BENEFICIÁRIO NOVO. INEXISTÊNCIA. contrato. manutenção. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIDADES. (3) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO COMINATÓRIO. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS E MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 2. Conceitualmente, o plano privado de assistência à saúde individual ou familiar diferencia-se do coletivo empresarial, na medida em que "aquele oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar", enquanto este "oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária", nos termos dos arts. 3o, caput e 5o, caput, ambos da Resolução ANS n. 195/2009. 3. Quanto ao plano coletivo, as exigências de notificação prévia e de vigência por período de 12 (doze) meses, para fins de rescisão imotivada, prevista no parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009, foram anuladas, nos termos do art. 1o da Resolução ANS n. 455/2020, "em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01". 4. Quando se tratar de planos coletivos, a perda do vínculo do segurado com o estipulante, em razão de fraude ou inadimplência deste, enseja a exclusão unilateral da cobertura securitária e sem notificação prévia, "desde que previsto em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998?, nos termos do art. 18, parágrafo único, I e II, da Resolução ANS n. 195/2009. 5. Os planos coletivos apenas podem ser equiparados aos individuais, para todos os efeitos legais, quando advir " o ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 9o [da Resolução ANS n. 195/2009, constituindo] vínculo direto e individual com a operadora", consoante o seu art. 32. 6. A seguradora não pode ser compelida a equiparar um contrato de plano de saúde coletivo a um individual, notadamente, quando não comercializar este, além de comprovar que o segurado não se qualifica como um beneficiário novo, pois já integrava a carteira do estipulante quando a seguradora constatou a fraude que o mesmo praticou, pois restou demonstrada a "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro", de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC. 6.1. Admitir-se o contrário, é ensejar a desconsideração pelos princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade de revisão contratual, da liberdade de contratar e da função social do contrato, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil. 7. Conquanto a verificação das condições de elegibilidade dos beneficiários de plano coletivo seja obrigação tanto da administradora quanto da operadora (Resolução ANS n. 195/2009, Art. 9o §§ 3o e 4o), este regulamento não lhes impõe o dever de aferi-las no momento exato da contratação. 7.1. Após o início da vigência contratual, esta constatação pode ser postergada para se adequar ao procedimento de auditoria interna da seguradora, sem que se verifique o dever de equiparar contrato de plano coletivo a individual. 8. Não se verifica que a exclusão unilateral de cobertura securitária e sem notificação prévia enseja lesão a direito de personalidade de segurado de plano de saúde coletivo, passível de indenização a título de danos morais, quando a conduta da seguradora decorrer da constatação de fraude aos critérios elegibilidade deste tipo de contrato de seguro, pois estará baseada em exercício regular de direito, em razão de ter sido comprovada a existência da ?culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro? - o estipulante, de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC, c/c, art. 188, I, do Código Civil, c/c, art. 373, II, do CPC. 9. Recursos conhecidos. Apelação principal provida. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada em parte, para julgar improcedente o pedido cominatório. Sucumbência da Autora reconhecida. Honorários fixados e majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 4o, incisos II e XXXII, ambos da Lei 9.961/2000, asseverando que a ANS é quem detém a competência legal para definir as normas no mercado de planos de saúde; b) artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando que a estipulante fraudadora é integrante da cadeia do produto de saúde, razão pela qual não pode ser classificada como a terceira que autoriza a excludente de responsabilização. Pontua que não há a incidência da excludente prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC e que a recorrida responde pela reparação de danos causados ao consumidor; c) artigos 4o, incisos I, II, alíneas “c” e “d”, e III, e 51, inciso XV, ambos do CDC, afirmando que “O entendimento do E. TJDFT ofende os dispositivos acima descritos, uma vez que dá interpretação diversa ao Art. 32 da RN 195 da ANS que consiste em política de proteção ao consumidor vulnerável e não reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, afasta ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor pela presença do Estado no mercado de consumo, mister no setor da saúde, que é dever do Estado e pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade e segurança, ofende a proteção da boa-fé nas relações consumeristas e ofende política criada para coibir abusos praticados no mercado de consumo e utilização indevida de inventos que causam prejuízos aos consumidores”; d) artigo 47 do CDC, ao argumento de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Entende que a verificação de elegibilidade seja dever da operadora antes da adesão do beneficiário ao contrato; e) artigo 817 do Código de Processo Civil, alegando que a própria redação do acórdão combatido demonstra incongruência ao afirmar que não se aplicaria o artigo 817 do CPC à espécie, uma vez que ele seria aplicável tão somente em fase executória. Entende que é possível compelir a recorrida a custear um plano individual; f) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, articulando a procedência do pedido de condenação à indenização por danos morais. Sustenta que o dano moral é in re ipsa, diante da condição pandêmica instalada no país à época do distrato e que é de conhecimento comum e notório. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/SP 403.594. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o e 4o, incisos II e XXXII, ambos da Lei 9.961/2000, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O apelo especial não deve subir em relação à invocada ofensa aos artigos 4o, incisos I, II, alíneas “c” e “d”, e III, 7o, parágrafo único, 14, caput, 25, §1o, 34, 47, 51, inciso XV, todos do CDC, 186 e 187, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada afronta ao artigo 817 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40907834): (...) Inexiste omissão e obscuridade em acórdão de julgamento de apelação quando sobrevêm o desprovimento deste recurso, com fundamento em provas documentais que comprovam que a seguradora desincumbiu-se do seu ônus probatório de comprovar que não tem obrigação de custear a prestação por terceiros de serviço pactuado em contrato fraudulento, notadamente, quando nem título executivo judicial exista, para que se aplique a regra inserta no art. 817, caput, do CPC. (...) Destaque-se que a omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. No caso em tela, a Embargante defende, em suma, que o acórdão embargado apresenta a omissão acerca do “pedido de cumprimento de obrigação por meio de pagamento de terceiros (Art. 817 do CPC)”. Sustenta que “apesar da embargada não comercializar planos de saúde individuais, isso não significa que estaria impedida de cumprir com obrigação equivalente por meio da contratação de terceiros para promover a assistência à saúde necessária”. Reitera-se que o acórdão embargado é o resultado do julgamento de apelação interposta em face da sentença extintiva, proferida na fase de conhecimento. Por conseguinte, ainda, não existe nem título executivo formado, com a imutabilidade da coisa julgada. Destaque-se que, com a resolução de mérito empreendida até este momento processual, incidiram os efeitos substitutivo e devolutivo do recurso de apelação em sentido contrário à pretensão executiva, ilegalmente antecipada, da Embargante (CPC, Arts. 1.008 e 1.013, caput e § 1o). Portanto, não há como aplicar a regra inserta no art. 817, caput, do CPC, pois o mesmo está previsto na Seção II, do Capítulo III, do Título II, no Livro II, do Código de Processo Civil, ou seja, refere-se ao rito do processo de execução de uma obrigação de fazer. Assim, verifica-se que a aludida omissão não existiu, pois a resolução outrora empreendida por esta c. 3a Turma Cível refere-se, ainda, à fase cognitiva. Por conseguinte, inexiste fase executiva, para que se possa, já na petição inicial da fase de conhecimento, cogitar-se sobre a aplicação da regra inserta no art. 817, caput, do CPC. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.090.522/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz, como já dito, dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028